Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717225-49.2025.8.07.0000 DESPACHO Esclareçam os agravantes sobre a petição de id. 73531341 e a confirmação do suposto acordo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator